Tribunal: TJSP
Processo: 1001494-23.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL (CADIN). LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ CONTRA A R. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 304, §1o, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015).

ACOLHIMENTO PARCIAL.

FENÔMENO PROCESSUAL DENOMINADO "ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA"

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL (CADIN). LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ CONTRA A R. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 304, §1o, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015).

ACOLHIMENTO PARCIAL.

FENÔMENO PROCESSUAL DENOMINADO "ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA" NÃO CONFIGURADO NA HIPÓTESE. DECISÃO LIMINAR IMPUGNADA PELA RÉ EM CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO. EXTINÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO, À LUZ DO ARTIGO 1013, §3o, II, DO DIPLOMA PROCESSUAL. DEMORA DA FAZENDA ESTADUAL PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL COM O OBJETIVO DE COBRAR DÍVIDA INSCRITA. MUNICÍPIO AUTOR QUE TEM SIDO IMPEDIDO DE RECEBER VERBAS ESTADUAIS DEVIDO À NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, CONFIRMANDO-SE A TUTELA DE URGÊNCIA.

CONDENAÇÃO DA RÉ NO DEVER DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE AUTORA, ORA ARBITRADOS EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8o, DO NCPC.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001494-23.2018.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-23.2018.8.26.0495 -Voto no
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO N° 38646
APELAÇÃO CÍVEL N°1001494-23.2018.8.26.0495
COMARCA DE REGISTRO 3a VARA CÍVEL
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
MM. JUIZ (A): BÁRBARA DONADIO ANTUNES CHINEN
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER
ANTECEDENTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CADASTRO
INFORMATIVO ESTADUAL (CADIN). LIMINAR DEFERIDA
PELO JUÍZO A QUO.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ CONTRA
A R. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM
FULCRO NO ARTIGO 304, §1o, DO NCPC (LEI N°
13.105/2015).
ACOLHIMENTO PARCIAL.

FENÔMENO
PROCESSUAL
DENOMINADO
“ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA” NÃO
CONFIGURADO
NA
HIPÓTESE.
DECISÃO
LIMINAR
IMPUGNADA PELA RÉ EM CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE
DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO. EXTINÇÃO
AFASTADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO, À
LUZ DO ARTIGO 1013, §3o, II, DO DIPLOMA PROCESSUAL.
DEMORA
DA
FAZENDA
ESTADUAL
PARA
O
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL COM O OBJETIVO
DE COBRAR DÍVIDA INSCRITA. MUNICÍPIO AUTOR QUE
TEM SIDO IMPEDIDO DE RECEBER VERBAS ESTADUAIS
DEVIDO À NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME. SENTENÇA
REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO,
CONFIRMANDO-SE A TUTELA DE URGÊNCIA.
CONDENAÇÃO DA RÉ NO DEVER DE PAGAMENTO DAS
DESPESAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DA PARTE AUTORA, ORA ARBITRADOS
EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), NOS
TERMOS DO ARTIGO 85, §8o, DO NCPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
ESTADO DE SÃO PAULO interpõe recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-23.2018.8.26.0495 -Voto no
3
de apelação contra a r. sentença que julgou extinto, sem
julgamento de mérito, o pedido de tutela cautelar antecedente
formulado pelo MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, com fulcro no
artigo 304, §1o, do NCPC.
Sustenta, em suma, que não era o caso de
extinção do processo, porque a medida proposta pelo apelado
tem natureza de cautelar antecedente, cujo rito é aquele
previsto nos artigos 305 e 308, §2o, do NCPC. Aduz que houve
contestação, de modo que não há que se falar em estabilização
da tutela. Pede a reforma da sentença (fls. 92/98).
Recurso processado e contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação cautelar antecedente
proposta pelo Município de Registro contra a Fazenda estadual
com o objetivo de ver seu nome excluído do cadastro
informativo estadual (CADIN).
A tutela de urgência foi concedida, nos
seguintes termos:
“Trata-se de pedido de tutela antecipada de
urgência em caráter antecedente ajuizada por MUNICÍPIO
DE REGISTRO contra FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Na petição inicial disse que foi autuado em
fiscalização realizada pela CETESB Companhia de Tecnologia
e Saneamento Ambiental, sendo lavrado o AIIPM no.
49000734 em 23.03.2017, aplicada multa no valor de R$
10.000,00,
conforme
processo
administrativo
no.
49.00105/17.
Aduziu que, por tal motivo em 28.06.2018, a
CETESB inscreveu o Município no CADIN com base na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-23.2018.8.26.0495 -Voto no
4
12.799/2012, sem que a Fazenda do Estado promovesse
qualquer ação judicial objetivando o recebimento de referida
multa, e, em razão de referida inscrição, encontra-se
impedido
do
recebimento
de
um
convênio
PVL
02.000435/2018-71- Via SP até R$ 6.000,00 com Estado de
São
Paulo,
crédito
de
R$
600.000,00,
que
seria
encaminhado no dia 28.06.2018.
Asseverou ainda que a restrição no CADIN está
impedindo o autor de dar continuidade dos serviços de
execução de fornecimento e instalação de unidades sanitária
individual para tratamento de esgoto unifamiliar no Bairro
Quilombo do Capinzal em Registro.
Requereu
a
concessão
da
tutela
cautelar
antecedente para que a Fazenda do Estado, retire
imediatamente a inscrição do débito no CADIN.
Juntou documentos (fls. 18/49).
É o breve relatório.
O pedido de tutela antecipada de urgência em
caráter antecedente comporta acolhimento.
Com efeito, pela documentação acostada, estão
presentes requisitos ensejadores da tutela de urgência,
capitulada no artigo 303 do Código de Processo Civil, qual
seja, a urgência é contemporânea à propositura da ação.
Os documentos de fls. 18/31, comprovam que o
nome do MUNICIPIO DE REGISTRO foi inscrito no CADIN, e,
em razão de referida inscrição o MUNICÍPIO encontra-se
impedido de receber valores referentes a convênios
firmados.
A multa da CETESB e inscrição no CADIN encontra-
se às fls. 32/34.
O processo administrativo instaurado pela CETESB
que ocasionou a multa aplicada e a posterior inscrição no
CADIN encontra-se ás fls. 35/49.
Com a permanência da inscrição no cadastro de
inadimplentes do CADIN o MUNICIPIO encontra-se impedida
de celebrar contratos e receber valores, causando prejuízos
irreversíveis ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-23.2018.8.26.0495 -Voto no
5
Ante ao exposto, defiro a tutela antecipada em
caráter antecedente para determinar que a requerida
suspenda a inscrição no CADIN, efetuada pela CETESB
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
referente ao AIIPM no. 49000734 em 23.03.2017,
processo administrativo no. 49.00105/17, até decisão
definitiva deste feito, sob pena de multa diária no
valor de R$ 5.000,00.
Oficie-se
com
urgência
à
CETESB conforme
requerido no item 7.2.1 às fls. 15.
Intime-se a demandada da tutela concedida, e cite-
se para contestar o pedido no prazo de 05 (cinco) dias, nos
termos do artigo 306 do CPC”.
Citada, a Fazenda estadual apresentou
contestação e postulou a revogação da tutela de urgência (fls.
64/73).
Após, sobreveio a decisão apelada:
“Considerando que a requerida não interpôs
recurso da decisão de fls.50/52, declaro estabilizada a tutela
antecipada e JULGO EXTINTO o processo, com fundamento
no artigo 304, §1o, do Código de Processo Civil” (fl. 89).
Preservado o entendimento da magistrada
a quo, não era o caso de extinção da ação sem julgamento de
mérito.
Embora o artigo 304 do NCPC disponha que
a tutela antecipada só não se estabiliza em caso de interposição
de recurso pelo réu, a melhor interpretação do referido
dispositivo é a de que o fenômeno jurídico da estabilização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-23.2018.8.26.0495 -Voto no
6
tutela de urgência também não se consolida quando houve
qualquer tipo de impugnação por parte do requerido.
Sobre o tema, a doutrina de Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“Segundo a previsão do art. 304, caput, do Novo
CPC, a tutela antecipada concedida anteriormente só não se
estabiliza na hipótese de interposição de recurso pelo réu,
que
embora
não
esteja
indicado
expressamente
no
dispositivo legal, é o agravo de instrumento nos termos do
art. 1.015, I, do Novo CPC. A relação legal está longe de ser
a mais adequada
Poderia o dispositivo prever qualquer espécie de
resistência,
inclusive
meramente
incidental
oferecida
perante o juízo que concedeu a tutela antecipada. Não tem
sentido a legislação obrigar o réu a recorrer quando na
realidade ele pretende somente se insurgir no próprio grau
jurisdicional onde foi proferida a decisão. É a própria lógica
do sistema que aponta nessa direção porque a própria razão
de ser da estabilização é o réu deixar de se insurgir contra a
tutela provisória concedida. Por outro lado, se o objetivo do
sistema é a diminuição do número de recursos, a
interpretação literal do art, 304, caput, do Novo CPC,
conspira claramente contra esse intento. Resta ao intérprete
dizer que onde se lê recursodeve se entender impugnação,
criticando-se o legislador por ter preferido a utilização de
espécie de (recurso) em vez do gênero (impugnação)”1.
Nesse sentido, recente precedente do Eg.
STJ:
1 Manual de Direito Processual Civil, volume único, editora Juspodvim, 2017, pgs. 521/522.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-23.2018.8.26.0495 -Voto no
7
“RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A
DECISÃO
CONCESSIVA
DA
TUTELA,
APÓS
A
APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO RÉU, A DESPEITO
DA
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PRETENDIDA ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA
ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA IMPUGNAÇÃO
DO RÉU. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A controvérsia discutida neste recurso especial
consiste em saber se poderia o Juízo de primeiro grau, após
analisar
as
razões
apresentadas
na
contestação,
reconsiderar a decisão que havia deferido o pedido de tutela
antecipada requerida em caráter antecedente, nos termos
dos arts. 303 e 304 do CPC/2015, a despeito da ausência de
interposição de recurso pela parte ré no momento oportuno.
2. O Código de Processo Civil de 2015 inovou na
ordem jurídica ao trazer, além das hipóteses até então
previstas no CPC/1973, a possibilidade de concessão de
tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a teor
do que dispõe o seu art. 303, o qual estabelece que, nos
casos em que a urgência for contemporânea à propositura
da ação, a petição inicial poderá se limitar ao requerimento
da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final,
com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e
do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2.1. Por essa nova sistemática, entendendo o juiz
que não estão presentes os requisitos para a concessão da
tutela antecipada, o autor será intimado para aditar a inicial,
no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de ser extinto o
processo sem resolução de mérito.
Caso concedida a tutela, o autor será intimado
para aditar a petição inicial, a fim de complementar sua
argumentação, juntar novos documentos e confirmar o
pedido de tutela final. O réu, por sua vez, será citado e
intimado para a audiência de conciliação ou mediação, na
forma prevista no art. 334 do CPC/2015. E, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-23.2018.8.26.0495 -Voto no
8
autocomposição, o prazo para contestação será contado na
forma do art. 335 do referido diploma processual.
3. Uma das grandes novidades trazidas pelo novo
Código de Processo Civil é a possibilidade de estabilização
da tutela antecipada requerida em caráter antecedente,
instituto inspirado no référé do Direito francês, que serve
para abarcar aquelas situações em que ambas as partes se
contentam com a simples tutela antecipada, não havendo
necessidade, portanto, de se prosseguir com o processo até
uma decisão final (sentença), nos termos do que estabelece
o art. 304, §§ 1o a 6o, do CPC/2015.
3.1.
Segundo
os
dispositivos
legais
correspondentes, não havendo recurso do deferimento da
tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a
referida decisão será estabilizada e o processo será extinto,
sem resolução de mérito. No prazo de 2 (dois) anos, porém,
contado da ciência da decisão que extinguiu o processo, as
partes poderão pleitear, perante o mesmo Juízo que proferiu
a decisão, a revisão, reforma ou invalidação da tutela
antecipada estabilizada, devendo se valer de ação autônoma
para esse fim.
3.2. É de se observar, porém, que, embora o
caput do art. 304 do CPC/2015 determine que "a
tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303,
torna-se estável se da decisão que a conceder não for
interposto o respectivo recurso", a leitura que deve
ser feita do dispositivo legal, tomando como base uma
interpretação sistemática e teleológica do instituto, é
que a estabilização somente ocorrerá se não houver
qualquer tipo de impugnação pela parte contrária, sob
pena de se estimular a interposição de agravos de
instrumento, sobrecarregando desnecessariamente os
Tribunais, além do ajuizamento da ação autônoma,
prevista no art. 304, § 2o, do CPC/2015, a fim de
rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada
estabilizada.
4. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha
havido a interposição de agravo de instrumento contra a
decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-23.2018.8.26.0495 -Voto no
9
tutela requerida em caráter antecedente, na forma do art.
303 do CPC/2015, a ré se antecipou e apresentou
contestação, na qual pleiteou, inclusive, a revogação da
tutela provisória concedida, sob o argumento de ser
impossível o seu cumprimento, razão pela qual não há que
se falar em estabilização da tutela antecipada, devendo, por
isso, o feito prosseguir normalmente até a prolação da
sentença.
5. Recurso especial desprovido” (grifos não
originais) 2.
Assentada tal premissa, na hipótese não
houve a estabilização da tutela de urgência porque a ré
contestou a ação, ocasião em que postulou a revogação da
medida liminar.
Assim, ao invés de proferir sentença de
extinção com fulcro no artigo 304, §1o, do NCPC, a i.
magistrada a quo deveria ter julgado o mérito do pedido,
confirmando ou revogando a tutela de urgência.
Portanto, afastado o decreto extintivo, em
atenção ao princípio da celeridade e economia processuais,
deixo de devolver os autos à origem e passo a analisar o mérito
da ação, que já se encontra madura para julgamento, nos
termos do artigo 1013, §3o, II, do diploma processual civil.
Como se sabe, a ação cautelar tem sido
admitida para suspender a inscrição do nome da devedora no
CADIN quando a dívida for inscrita e a Fazenda Estadual
demorar a ajuizar a ação de execução fiscal.
2 REsp 1760966/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira turma, j. em 04/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-23.2018.8.26.0495 -Voto no
10
Acerca da matéria, julgado de minha
relatoria:
”MEIO AMBIENTE. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA
VISANDO A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM
EFEITOS DE NEGATIVA ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO
EXECUTIVA PELA FAZENDA ESTADUAL. REQUISITOS
PRESENTES.
SEGURO
GARANTIA
OFERTADO
PELA
RECORRIDA
A
DEMONSTRAR
A
SUA
SOLVÊNCIA.
“PERICULUM
IN
MORA”
VERIFICADO.
NOTÓRIOS
PREJUÍZOS À ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA
“NEGATIVADA”.
PRECEDENTES
DAS
CÂMARAS
RESERVADAS AO MEIO AMBIENTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO”
(APELAÇÃO
CÍVEL
N°
1036400-12.2015.8.26.0053, de minha relatoria).
Realmente, o autor/apelado não pode ficar
a mercê da morosidade do Estado na busca do crédito
executado (decorrente de multa ambiental aplicada pela
CETESB).
O perigo da demora é evidente, ante os
sabidos prejuízos advindos ao Município que se encontra inscrito
no “CADIN” (na hipótese, a restrição tem impedido o autor
de receber verbas estaduais para a realização de obras de
saneamento básico).
Por tais razões, afasta-se a extinção da
ação e julga-se procedente o pedido, confirmando-se a tutela de
urgência concedida.
Vencida na demanda, a Fazenda Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-23.2018.8.26.0495 -Voto no
11
deve arcar com as despesas processuais e honorários
advocatícios da parte autora, ora arbitrados em R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do
NCPC.
Ante o exposto, para os fins explicitados,
dá-se parcial provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator